Tribunal: STF
Processo: RE 631053
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. DEMISSÃO. PROFESSOR. INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA. REGIMENTO INTERNO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INTERPRETAÇÃO. MANIFESTAÇÕES PELO PROVIMENTO DO AGRAVO PARA SUBMISSÃO DO APELO EXTREMO AO PLENÁRIO VIRTUAL. AGRAVO PROVIDO PARA ESSE FIM.



    I - Os Ministros presentes à sessão manifestaram-se pelo provimento do agravo regimental para que a questão constitucional discutida no recurso extraordinário seja submetida ao Plenário Virtual.



    II - Agravo regimental provido.